Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-49.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003762-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA - CPF: 037.232.621-80 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), MARCOS VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.843.131-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ORIGEM LÍCITA DO AUTOMÓVEL APREENDIDO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – SEGUNDO APELANTE - INVESTIGAÇÃO POLICIAL ANTECEDENTE – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – MANTER EM DEPÓSITO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO URBANO - JULGADOS DO TJSC E TJSP – QUANTIDADE – COMPATÍVEL COM TRAFICÂNCIA –– CONSUMO PESSOAL – ASSERTIVA – NÃO VEROSSÍMIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO NÃO ELIDE – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA QUANTO AO SEGUNDO APELANTE – JULGADO DO TJMT - TRAFICÂNCIA IMPUTADA À PRIMEIRA APELANTE – CONDUTAS QUE SE ENQUADRAM NO TIPO PENAL – INEXISTÊNCIA – COAUTORIA NÃO DEMONSTRADA – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADO – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ARESTO DO STJ - PERDIMENTO - EXPROPRIAÇÃO DO BEM UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS - DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO - POSIÇÃO DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E ART. 63 DA LEI DE DROGAS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER A PRIMEIRA APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ABSOLVER O SEGUNDO APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e apetrecho comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balança de precisão], demonstram o envolvimento do segundo apelante no tráfico de drogas e “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “
manter em depósito
” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A forma de acondicionamento [porções individuais], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizados para pesar os entorpecentes [balança de precisão], evidenciam a preparação em porções individuais na residência para posterior venda/distribuição (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A guarda e depósito, em residência, de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
” (TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078).

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas de que a primeira apelante concorreu para a infração penal, impõe-se absolvê-la, nos termos do art. 386, V, do CPP (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
” (TJMT, AP Nº 0024157-74.2013.8.11.0042).

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário
” (STJ, HC nº 393.862/DF).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP).

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (STF, RE 638.491/PR).

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva e “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
” (CF, art. 243, parágrafo único).

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003762-49.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA

MARCOS VAZ DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA e MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1003762-49.2022.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo a
primeira
a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
segundo
a 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.750 (um mil e setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 161038729).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) o veículo [Renault Sandero, cor cinza, placas PZV-8239] possui origem lícita e não foi “
utilizado na prática de crimes
”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos dos crimes pelos quais foram condenados. Subsidiariamente, restituído o automóvel apreendido (ID 148312195).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 161038770).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PALAVRA DOS POLICIAIS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL COM DECRETO DE PERDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO NA SENDA CRIMINOSA – CONFISCO DO BEM DE VALOR APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS REVERTIDO A FUNDO ESPECIAL COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 164812175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24/01/2022, por volta das 08h40min, na residência situada na Rua A 11, n° 3425, Bairro Pedra 90, nesta cidade, os denunciados DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA e MARCOS VAZ DE OLIVEIRA foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 03 (três) porções, perfazendo massa de 16,24 g (dezesseis gramas e vinte e quatro centigramas), 01 (uma) porção, pesando 11,40 g (onze gramas e quarenta centigramas), e 01 (uma) outra porção, pesando 58,77 g (cinquenta e oito gramas e setenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 64/66, ID 77291244.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA e MARCOS VAZ DE OLIVEIRA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca. [...]

Adequando-se a conduta de DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA ao disposto nos arts. 33, caput , e 35, caput,

ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, e a conduta de MARCOS VAZ DE OLIVEIRA ao disposto nos arts. 33, caput , e 35,

caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 161038672)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados DÉBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA e MARCOS VAZ DE OLIVEIRA como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90. 1 – Acusada DÉBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA: À culpabilidade é inerente à infração penal. A acusada responde a procedimento para apuração do crime de tráfico (autos 1017327-17.2021.8.11.0003), contudo, deixo de sopesar, em observância ao disposto na Súmula 444/STJ. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias não merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, aproximadamente 90g de maconha. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, razão qual mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem causas de aumento a serem consideradas. O Juízo afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da LD, tendo em vista o reconhecimento do crime de associação ao tráfico, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

1.2 – Quanto ao crime de associação ao tráfico: À culpabilidade é inerente à infração penal. A acusada responde a procedimento para apuração do crime de tráfico (autos 1017327-17.2021.8.11.0003), contudo, deixo de sopesar, em observância ao disposto na Súmula 444/STJ. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Ausentes atenuantes ou agravantes, razão qual mantém-se a pena provisória para 03 (três) anos de reclusão 700 (setecentos e dezessete) dias multas. À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO porque observada a detração penal (CPP, 387, §2º com redação dada pela Lei 12.736/12), e, ainda, em 1.200 (mil e duzentos) dias multas a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena. 2 – Acusado MARCOS VAZ DE OLIVEIRA: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado possui condenação nos autos 0006866-24.2015.8.11.0064 e 0000211-02.2016.8.11.0064, que transitaram em julgado em 13.11.2017 e 05.04.2018, respectivamente. O Juízo utiliza a condenação no procedimento 0006866-24.2015.8.11.0064 para reconhecimento de maus antecedentes. A conduta social merece reprovação, tendo em vista seu papel de liderança na facção criminosa “Comando Vermelho”. Inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias não merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, aproximadamente 90g de maconha. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias multa. Ausentes atenuantes. Vislumbro a existência da REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, dada à condenação do processado nos autos 0000211-02.2016.8.11.0064, que transitou em julgado em 05.04.2018, razão qual o Juízo majora a reprimenda em 1/6 (um sexto), razão por que a pena provisória vai fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias multas. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tendo em vista que o processado não faz jus à benesse prevista do art. 33, §4º, da LD, dadas às condenações criminais em seu desfavor e, ainda, o reconhecimento do crime de associação ao tráfico, razão qual a pena definitiva vai fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). 2.2 – Quanto ao crime de associação ao tráfico: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado possui condenação nos autos 0006866-24.2015.8.11.0064 e 0000211-02.2016.8.11.0064, que transitaram em julgado em 13.11.2017 e 05.04.2018, respectivamente. O Juízo utiliza a condenação no procedimento 0006866-24.2015.8.11.0064 para reconhecimento de maus antecedentes. A conduta social merece reprovação, tendo em vista seu papel de liderança na facção criminosa “Comando Vermelho”. Inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa. Ausentes atenuantes. Vislumbro a existência da REINCIDÊNCIA, dada à condenação do processado nos autos 0000211-02.2016.8.11.0064, que transitou em julgado em 05.04.2018, razão qual o Juízo majora a reprimenda em 1/6 (um sexto), razão por que a pena provisória vai fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias multas. À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, “a” do CP e, ainda, em 1.750 (mil, setecentos e cinquenta) dias multas a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...] Decreta-se a perda dos valores apreendidos, em favor da FUNESD/MT, dado o vínculo etiológico com a infração penal. De igual modo, é de decretar a perda do veículo Renault/Sandero Expr 10, cor cinza, ano 2017, placa PZV8239/MT. Aliás, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema 0647, “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 161038729)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 161036980), Exame Pericial de Entorpecente (ID 161038656), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 161036982), Márcio Leandro Lowe, investigador de Polícia (ID 161036983), Debora Cristiane da Silva Lara, apelante (ID 161036987) e Marcos Vaz de Oliveira, apelante (ID 161036991).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 161038728), Márcio Leandro Lowe, investigador de Polícia (ID 161038728), Idalina Marques das Neves, testemunha (ID 161038728) e os interrogatórios de Debora Cristiane da Silva Lara, apelante (ID 161038728) e Marcos Vaz de Oliveira, apelante (ID 161038728).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [Lauro Evaner Correa e Márcio Leandro Lowe] descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 86,41g (oitenta e seis gramas e quarenta e um centigramas), R$

768,65 (setecentos e sessenta e oito reais) em espécie, uma balança de precisão, uma tesoura, uma colher e três facas “
com resquícios de substância análoga a maconha”,
uma máquina de cartão, uma munição de calibre .44, “
anotações acerca do tráfico ilícito de drogas
”, 2 (dois) comprovantes de pedágio com datas de 23.1.2022 [praças São Gabriel/MS e Campo Grande/MS, sentido norte] e um veículo Renault Sandero, cor Cinza, placas PZV-8239
,
na residência dos apelantes [rua A-11, nº 3484, bairro Pedra 90], em Rondonópolis/MT, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (PJE nº 1000197-77.2022.8.11.0003 - ID 161036998).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) no dia 3.1.2022, a polícia militar realizou uma grande apreensão de “
190 (cento e noventa) invólucros de uma substância análoga a skank/supermaconha e 12 (doze) tablets de substâncias análoga a maconha pesando aproximadamente 81 kg e 3,5 (três e meio) tablets pequenos de substância análoga a haxixe pesando aproximadamente 2,260 kg, duas balanças de precisão e um caderno contendo anotações de nomes e números telefônicos. [...] no local ainda foram encontradas alguns artefatos aparentando serem quatro emulsão explosiva, quatro espoletas e dois cordéis detonante
”, em uma residência no bairro Pedra 90, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.1882 (ID 161036984); 2) após essa apreensão, a polícia civil recebeu informações de que MARCOS VAZ DE OLIVEIRA seria membro do Comando Vermelho e o proprietário das drogas e explosivos; 3) os investigadores de Polícia [Lauro Evaner Correa e Márcio Leandro Lowe] constataram que MARCOS VAZ DE OLIVEIRA exercia papel de liderança na facção criminosa Comando Vermelho e seria responsável pelo abastecimento dos pontos de venda de drogas nos bairros Pedra 90, Vila Olinda, Parque Universitário, Jardim das Paineiras, Jardim Oásis, Tancredo Neves, Jardim Rui Barbosa e Vila Salmen, no município de Rondonópolis/MT; 4) no dia 22.1.2022, durante monitoramento da residência de MARCOS VAZ DE OLIVEIRA, a equipe policial presenciou o momento em que ele foi em direção à BR-163 [saída para Sonora/MS], conduzindo seu veículo [Renault Sandero, cor cinza, placas PZV-8239]; 5) os agentes policiais receberam a informação de que MARCOS VAZ DE OLIVEIRA estaria seguindo para a cidade de Campo Grande/MS, acompanhado de um automóvel GM/Ônix, cor prata, com a finalidade de trazer drogas para a cidade de Rondonópolis/MT. Todavia, o referido GM/Ônix foi apreendido na cidade de Amambai/MS, em 23.1.2022, com aproximadamente 600kg (seiscentos quilogramas) de maconha e haxixe em seu interior, motivo pelo qual MARCOS VAZ DE OLIVEIRA retornou para Rondonópolis/MT na mesma data [23.1.2022]; 6) no dia 24.1.2022, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão (PJE nº 1000197-77.2022.8.11.0003), MARCOS VAZ DE OLIVEIRA [apelante] tentou empreender fuga pelos fundos da residência, oportunidade em que foi surpreendido por outra equipe policial que cercava o local, razão pela qual ele retornou para o interior de sua casa e quebrou seu aparelho celular; 7) na residência, as 5 (cinco) porções de maconha foram localizadas em uma gaveta do armário que fica nos fundos da casa, junto com uma faca e uma balança de precisão com resquícios de maconha. Em sua vez, as anotações sobre o tráfico de drogas estavam no bolso da bermuda de MARCOS VAZ DE OLIVEIRA [apelante] e no interior de seu quarto.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O envolvimento de
MARCOS VAZ DE OLIVEIRA [apelante], no tráfico de drogas,
resulta demonstrado pelos depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e apetrecho comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balança de precisão], os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “
manter em depósito
” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a forma de acondicionamento [porções individuais], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizados para pesar os entorpecentes [balança de precisão], evidenciam
a preparação em porções individuais na residência para posterior venda/distribuição
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 23.11.2022).

A quantidade da droga apreendida [aproximadamente
86,41g
de
maconha
] também
deduz traficância, visto que permitiria a confecção de 86 (oitenta e seis) cigarros de maconha, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213, do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Somam-se aos elementos de convicção [depoimentos de agentes policiais, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes e apetrecho usado na mercancia] ora valorados para aferir a destinação comercial das drogas, a descoberta de R$

768,65 (setecentos e sessenta e oito reais)
em espécie, em poder e na residência do apelante
MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
, sem origem lícita comprovada, a reforçar a ocorrência do tráfico de drogas (
TJMT, AP N.U 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

A guarda e
depósito de droga, em residência, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira é significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), enquanto a cocaína pode gerar um lucro de mais de 1.000% (disponível em:

https://brasilescola.uol.com. brsociologia/
).

Em sua vez, a versão do apelante
MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
, no sentido de que as drogas se destinavam, exclusivamente, ao consumo próprio, não se revela verossímil, ao considerar que a quantidade de maconha apreendida [
86,41g] se mostra superior ao
limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso,
por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar, separadamente, até
20g de maconha
e
1g de cocaína
; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Atente-se que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria, a exemplo da apreensão de vários objetos com resquícios de drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie, anotações indicando a mercancia, aliado à notícia de que a casa da ré funcionava como “ponto” de venda de drogas, alvo de investigação monitoramento prévios, e das palavras dos policiais militares uníssonas entre si, é inviável cogitar-se a desclassificação da conduta para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal
.” (AP nº 0003399-81.2018.8.11.0080 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 8.2.2023)

Logo, a condenação do apelante MARCOS VAZ DE OLIVEIRA, pelo tráfico de drogas, deve ser preservada.

Por sua vez, a traficância imputada à apelante DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA está fundada apenas nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações [
Lauro Evaner Correa e Márcio Leandro Lowe
], os quais limitaram-se a apontar que ela tinha ciência da conduta de seu companheiro e “
usufruía do tráfico
”.

Ocorre que a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa
” (TJPR, AC 0357235-2 - Relator:

Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste. E. Tribunal:

“
A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe
.” (TJMT, Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.4.2012)

Assim sendo, a apelante DEBORA CRISTIANE DA SILVA deve ser absolvida, por não inexistir provas suficientes de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, VII).

No tocante à associação para o tráfico, não se extrai da prova oral produzida [declarações dos investigadores de Polícia
Lauro Evaner Correa e Márcio Leandro Lowe
] a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, tampouco de ajuste prévio, hierarquia, divisão de tarefas e/ou rateio de lucros.

Os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar eventual rateio de lucros entres os apelantes e, principalmente, o período da suposta associação.

Atente-se que não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os apelantes e comprovar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

A quantidade de droga apreendida [
86,41g de maconha
], em si, não indica traficância em larga escala com participação de agentes associados para aquisição ou distribuição de entorpecentes (TJMT, AP N.U 0006510-63.2018.8.11.0051 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

O fato de os apelantes conviverem maritalmente e, portanto, residirem na mesma residência, não permite concluir que atuavam com estabilidade e permanência visando o comércio de entorpecentes.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes
DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA e MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Não obstante aos limites do apelo, passa-se à análise de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) em relação ao apelante
MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
, visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não aplicou a minorante do privilegiado ao ponderar que o apelante é reincidente.

De fato, o apelante possui condenação por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
5.4.2018
(Ação Penal nº 0000614-66.2013.8.12.0025 - Comarca de Bandeirantes/MS – SEEU nº 0000211-02.2016.8.11.0064).

Portanto, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável a
MARCOS VAZ DE OLIVEIRA [apelante]
, pois ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

No tocante à restituição do veículo [Renault Sandero, cor cinza, placas PZV-8239], verifica-se que “
no dia 22/01/2022, os investigadores apuraram que o Apelante estava seguindo para a cidade de Campo Grande/MS em seu carro Renaut/Sandero, acompanhado de um veículo Ônix, de cor prata, com a finalidade de trazer drogas
” para a cidade de Rondonópolis/MT, conforme bem consignado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça - ID 164812175).

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
” (art. 243, parágrafo único).

Noutro giro, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas (art. 63), “
in verbis
”: “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

Desse modo, mostra-se impertinente a restituição do automóvel [Renault Sandero, cor cinza, placas PZV-8239].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) absolver DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2) absolver MARCOS VAZ DE OLIVEIRA de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023